Tribunal: TJPA
Processo: 0808589-22.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808589-22.2023.8.14.0051

APELANTE: FRANCISCO SOUSA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JUROS DE MORA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Banco BMG S.A. contra decisão colegiada que reconheceu a ilegalidade na contratação de cartão de crédito consignado (RMC), convertendo-a em contrato de empréstimo consignado e condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais. O embargante alega omissão quanto à comprovação dos danos morais e à fixação da data de fluência dos juros de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto (i) à fundamentação da indenização por danos morais arbitrada e (ii) à fixação da data de início dos juros de mora incidentes sobre tal indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 1.022 do CPC delimita o cabimento dos embargos de declaração às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

4.

Não há omissão na decisão embargada, que analisou de forma expressa e fundamentada os elementos probatórios que justificaram o reconhecimento do dano moral in re ipsa, decorrente de contratação irregular de cartão de crédito consignado.

5.

A incidência dos juros de mora foi corretamente fixada a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, tendo sido essa questão expressamente tratada no acórdão impugnado.

6.

Os embargos buscam reexame do mérito da decisão já proferida, o que não se coaduna com a finalidade do recurso aclaratório, sendo vedada sua utilização como meio de rediscussão da causa.

7.

A jurisprudência do STJ reforça que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito e que a simples insatisfação da parte com a solução adotada não configura omissão nem negativa de prestação jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material da decisão embargada.

2.

A configuração do dano moral decorrente de contratação irregular de cartão RMC prescinde de prova específica, por se tratar de dano in re ipsa.

3.

Os juros de mora incidentes sobre a indenização por dano extracontratual devem fluir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, arts. 186 e 944; CDC, arts. 6º, VI, e 14; CF/1988, art. 5º, X.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2035509/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 03.05.2022; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 1958897/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 30.11.2022; TJ-MG, AC 1000021-12.6654-9/001, Rel. João Rodrigues dos Santos Neto, j. 17.08.2021; TJ-SP, AC 1025742-24.2020.8.26.0482, Rel. Coelho Mendes, j. 15.06.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em APELAÇÃO CÍVEL nº 0808589-22.2023.8.14.0051, opostos por Banco BMG S.A. contra o acórdão que reconheceu a ilegalidade na contratação do cartão de crédito consignado e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, por inexistirem omissão ou contradição no acórdão embargado, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Alex Pinheiro Centeno

Relator

RELATÓRIO

Houve oposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
por
BANCO BMG S.A
contra Decisão Colegiada proferida por este relator, vinculada ao

ID. 26093209
.

Nas
razões dos embargos (ID. 26012697),
a instituição financeira argumenta, em síntese, que a decisão contém omissão, em virtude do arbitramento da indenização por danos morais, pondera que a decisão foi omissa, pois não observou que inexistem danos comprovados nos autos. Além disso, sustenta omissão quanto ao estabelecimento da fixação de fluência dos juros de mora, o qual, deve ser fixado a partir da sentença que determina o valor da indenização.

Assim, sustenta que se conheça a omissão no julgado no que tange a indenização por danos morais e aplicação da data de incidência dos juros.

Houve apresentação de contrarrazões, conforme ID. 26842596.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais de ordem formal e pessoal deduzidos pelo embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da existência de omissão no julgado em relação as razões de decidir constantes no acórdão embargado que militam em favor da ocorrência de dano moral e fixação da data de incidência dos juros.

Passo a análise.

Ab initio,
de suma importância se faz destacar que, segundo o preceito normativo do art.
1.022
do
Código de Processo Civil
, o recurso de embargos de declaração é cabível quando na decisão houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, senão veja-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

Neste contexto, prelecionam Fredie Didier Júnior e Leonardo José Carneiro da Cunha, in verbis:

“Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada”.

(DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, v. 3. 6. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodivm, p. 177).

Neste sentido, destaco, por obscuridade entende-se o defeito consistente na difícil compreensão do texto da decisão. A contradição, por sua vez, é a afirmação conflitante, quer na fundamentação, quer entre a fundamentação e a conclusão.

Já a omissão ocorre quando a decisão há de ser complementada para resolver questão não resolvida, bem como nas hipóteses elencadas no parágrafo único do art. 1.022, quais sejam, quando a decisão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; e quando o decisum incorre em qualquer das condutas descritas no art.
489
,
§ 1º
, do
CPC
.

Por fim, erro material, consiste em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito, como a troca de uma legislação por outra, a consideração de data inexistente no processo ou uma inexatidão numérica.

No caso em apreço, não se verifica nenhuma dessas hipóteses no acórdão embargado, que enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões suscitadas pelas partes, concluindo pela ilegalidade da relação jurídica mantida entre a embargante e o embargado.

O embargante, a pretexto de apontar omissão, reformula os mesmos argumentos já debatidos e devidamente afastados no julgamento da apelação, insistindo na tese de inexistência de danos morais e aplicação dos juros de mora. Ocorre que, a decisão enfrentada realiza análise minuciosa dos autos, e com isso, conclui pela existência dos danos morais- que decorre da ilegalidade na contratação do cartão de crédito consignado-RMC.

Dessa maneira, entendo que não há qualquer ponto omisso na decisão. Pelo contrário, a Turma julgadora fundamentou de forma exaustiva o afastamento das argumentações da embargante, analisando a documentação acostada aos autos e constatando a ilegalidade do contrato de cartão de crédito consignado-RMC e, convertendo-o para empréstimo consignado, com a manutenção da referida condenação em danos morais.

Assim, transcrevo trecho da decisão que confirma o entendimento que ora se impugna, vejamos:

“(...)Quanto à alegação de exercício regular de direito, impende registrar que a validade do contrato não se presume apenas da assinatura do instrumento, sendo essencial que o consentimento tenha sido manifestado de maneira livre e consciente. O fornecimento de TED e o uso do valor não elidem a falha na prestação de informações.

Configurada a prática abusiva, justifica-se a condenação em danos morais. O valor arbitrado de R$ 5.000,00 guarda proporcionalidade com o dano sofrido, considerando as peculiaridades do caso concreto e os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não se justificando a pretendida minoração.

Nesse sentido:

“[...] EMENTA - RECURSOS DE APELAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - RESTITUIÇÃO - DANO MORAL IN RE IPSA - QUANTUM REDUZIDO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS - JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. 1. O contrato de mútuo é considerado juridicamente inexistente quando ausente o repasse do dinheiro ao consumidor. 2. O desconto indevido em aposentadoria de consumidor, gera o dever de indenizar, independentemente da comprovação do dano, por ser in re ipsa. 3. Redução do valor fixado a título de compensação por danos morais, para adequá-lo às circunstâncias do caso concreto. 4. Restituição de forma simples do valor descontado em benefício previdenciário, em razão de pagamento indevido. 5. Valor referente aos honorários advocatícios mantido, pois adequado às circunstâncias do caso concreto. 6. Tratando-se a discussão de relação extracontratual, os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso, conforme enunciado da Súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido. Recurso da parte autora prejudicado em parte e, na parte conhecida, desprovido. Nas razões de recurso especial, a parte agravante alega violação dos arts. 489, II, e § 1º, IV, e 1022 do Código de Processo Civil; 186, 927 e 944 do Código Civil; 6º, VI, e 14 do Código de Defesa do Consumidor e 5º, X, da Constituição Federal. Aponta que houve negativa de prestação jurisdicional. Argumenta que deveria ser majorado o valor indenizatório fixado nos autos. Sustenta que, "No caso, o montante mantido pelo Tribunal de origem se mostra ínfimo, incompatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, justificando sua reavaliação" (fl. 312). Assim delimitada a controvérsia, passo a decidir. No tocante às alegações de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, verifico que essas não merecem prosperar. Isso porque não configura ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional o fato de o acórdão ter sido proferido em sentido contrário ao desejado pela parte recorrente. Dessa forma, tendo a decisão analisado de forma fundamentada as questões trazidas, não há que se falar nos vícios apontados. Nesse sentido: AgRg no Ag 829.006/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/9/2015, DJe 28/9/2015; AgRg no AREsp 670.511/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/2/2016, DJe 1º/3/2016. Com efeito, o Tribunal de origem, ao julgar a causa, apresentou manifestação nos seguintes termos (fls. 276-278): Logo, correta a condenação do réu à devolução simples dos valores descontados do benefício previdenciário do autor.
Por sua vez, diante do defeito na prestação do serviço, os danos morais decorrentes dos descontos indevidos do benefício previdenciário do apelado são indenizáveis. O dano moral, em casos como o presente, é considerado in re ipsa, pois decorrem dos próprios fatos que deram origem à propositura da ação, sendo desnecessária a prova do efetivo prejuízo sofrido pela autora da demanda
. Além disso, é presumível o dano moral sofrido pela pessoa que tem descontado de seu benefício previdenciário parcelas de empréstimo que não contratou. (...). Por isso, mantenho a condenação ao pagamento de compensação por danos morais [...]” (STJ - AgInt no AREsp: 2035509 MS 2021/0399512-6, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: DJ 03/05/2022) (grifos nossos).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS INDEVIDOS - DANO MORAL - QUANTIFICAÇÃO - RECURSO PROVIDO. -
Os descontos realizados no benefício previdenciário da consumidora, decorrente de parcelas de empréstimo consignado, sem que seja demonstrada a contratação, configura ato ilícito e falha na prestação de serviço por parte da instituição financeira, revestido do potencial necessário à ofensa da personalidade e consequente configuração do dano moral
- Nos termos do art. 944 do Código Civil, a indenização por danos morais deve ter caráter reparatório, representando, ao ofendido, uma compensação justa pelo sofrimento experimentado, e, ao ofensor, um desestímulo à reiteração do ato lesivo - Recurso provido” (TJ-MG - AC: 10000211266549001 MG, Relator: João Rodrigues dos Santos Neto (JD Convocado), Data de Julgamento: 17/08/2021, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/08/2021) (grifos nossos).

“Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência. Descontos indevidos de parcelas de empréstimo em benefício previdenciário. Não autorização da autora. Devolução dos valores pagos em dobro e condenação por danos morais. Reconhecida a configuração de abalo emocional. Ressarcimento em dobro mantido. Dano moral devido. Adequação do valor arbitrado pelo douto Magistrado a quo. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido” (TJ-SP - AC: 10257422420208260482 SP 1025742-24.2020.8.26.0482, Relator: Coelho Mendes, Data de Julgamento: 15/06/2021, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/06/2021).” (...)

Esclareço que a fixação dos juros de mora foi arbitrada a partir ocorrência do evento danoso, consoante disposição da súmula nº 54 do STJ.

Dessa forma, resta evidenciado que a embargante busca unicamente rediscutir o mérito da causa, o que não é admitido em sede de embargos de declaração. Como é cediço, esse instrumento recursal não se presta ao reexame da matéria já decidida, devendo ser utilizado exclusivamente para sanar eventuais falhas na prestação jurisdicional, o que não se verifica no caso concreto.

Com efeito, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no
decisum
, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir.

Desse modo, considerando que as aludidas questões já foram objeto de apreciação na decisão embargada, constituem as alegações formuladas pelo embargante em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. VIOLAÇÃO DO ART.
1.022
E DO ART.
489
, AMBOS DO
CPC
. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE AFASTAR ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM LASTREADO EM PROVA PERICIAL. INVIABILIDADE. MERO INCONFORMISMO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. 1.
Nos termos do art.
1.022
do
CPC
, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e/ou corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica na espécie. 2. Não podem ser acolhidos os embargos de declaração que, a pretexto de alegados vícios na decisão embargada, expressam mero inconformismo da parte com o desfecho do julgado e buscam provocar a rediscussão da controvérsia, a qual foi decidida
, na origem, com base em prova pericial. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.

(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no REsp: 1958897 RJ 2021/0222701-9, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 14/11/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2022) (Grifei).

Destarte, inexiste omissão no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratório ou sua modificação.

Por todo o exposto, mantenho a decisão nos mesmos moldes.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e
REJEITO-OS
para manter a sentença vergastada em todos os seus demais termos.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 14/07/2025